Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. CELULARES. PRODUTOS DE FURTO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, de que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

2. Diante da inexistência de provas quanto à licitude da origem dos bens e, constatado o dolo, a partir do acervo probatório produzido nos autos, a condenação pelo crime de receptação dolosa é medida que se impõe, sendo incabível a desclassificação da conduta praticada para a modalidade culposa.
3. Não se aplica o perdão judicial com a extinção da punibilidade previsto no art. 180, § 5o c/c art. 107, IX, ambos do CP, pois, caracterizado o dolo da conduta, sendo possível sua aplicação apenas na receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP).
4. Na hipótese, a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal e substituída por uma restritiva de direitos, razão pela qual réu não possui interesse recursal quanto ao ponto.
5. Recurso do réu conhecido em parte e, desprovido.